Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. DESABONO ESCORREITO. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, além da regularidade no desabono dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e testemunho policial.
4. Verificada a prática de crime doloso com trânsito em julgado anterior ao delito em julgamento, correta a valoração negativa dos maus antecedentes.
5. Registro criminal com trânsito em julgado posterior ao delito em exame não pode ser considerado para reincidência.
6. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autoriza a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I, art. 129, § 13; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão no 1628278, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 13.10.2022; Acórdão no 1749411, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 24.08.2023.